Tribunal: STF
Processo: HC 229337
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yasmim Cordeiro da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 811.193/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática de tráfico de drogas (tráfico privilegiado) a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    Irresignado, o Ministério Público apelou da sentença, que restou reformada para redimensionar a pena para 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600 dias-multa, afastando-se o tráfico privilegiado.



    A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, ante o não reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, dizendo ser inidônea a fundamentação utilizada para afastar o redutor.



    Aduz, ainda, a necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.



    Ao final, requer:



    “seja CONHECIDO e CONCEDIDO o writ para:



    4.1 DEFERIR a medida acauteladora, porquanto demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora e, depois de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, bem assim do parecer da douta Procuradoria Geral da República, seja definitivamente concedida a ordem para:



    4.1.1 CONCEDER a ordem para corrigir o processo de dosagem da pena, aplicando o redutor máximo previsto no §4º do art. 33 da Lei 11343/06, fixar o regime aberto para o cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução, advertindo-se que no caso de reconversão, o regime inicial será o aberto; e



    4.2 INTIMAR pessoalmente a Defensoria Pública do Estado para todos os atos processuais, contando-lhe em dobro os prazos, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei complementar federal 80/94. ” 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Verifico, no que tange à pretendida redutora do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), que não assiste razão à impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto: 



    “In casu, o Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente.



    Para tanto, destacou as instâncias de origem, o modus operandi do crime mediante "a juntada do conteúdo dos diálogos mantidos pelas rés com usuários diversos e outros traficantes, e as fotografias que evidenciam o manuseio e preparo de grande quantidade de entorpecente para a venda" (fl. 58).”



    Nesse sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin):



    “1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).” (RHC 193.149, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que a paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    Quanto ao regime inicial fechado fixado, a compreensão emanada do acórdão questionado não destoa do entendimento da Corte, tendo em vista que a quantidade de droga aliada às circunstâncias do delito autorizam a fixação do regime mais gravoso. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, notadamente quanto à relevante quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos da jurisprudência desta CORTE, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.(HC 167509 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente